Tribunal: TJPA
Processo: 0811880-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811880-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811880-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que não conheceu o pleito de exibição de documento e negou provimento ao requerimento de bloqueio de valores ou prestação de caução, no Agravo Interno nº 0811880-57.2021.8.14.0000. A embargante (ENDICON ENGENHARIA) alega obscuridade no acórdão quanto ao provisionamento de valores referentes a pagamento de trabalhadores (R$ 15.175.214,08), pleiteando a reforma da decisão para determinar o bloqueio das contas do GRUPO ENEL ou a prestação de caução.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: saber se os Embargos de Declaração são admissíveis, considerando a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, e se configuram como protelatórios, em face da repetição de argumentos já julgados.

III. Razões de decidir

1. A admissibilidade dos embargos depende da existência de vício no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC. Não há comprovação de vício jurisdicional, pois os fundamentos do acórdão embargado foram exaustivamente analisados e negados com base no art. 300 do CPC, pela ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

2. Os embargos repetem argumentos já confrontados no julgamento do Agravo Interno, configurando-se como protelatórios, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA, que rejeita embargos de declaração com propósito de reexaminar o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. Os Embargos de Declaração são protelatórios, por repetirem argumentos já julgados, e devem ser rejeitados com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 300 e 1.026, § 2º; Súmula 98 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ; jurisprudência do TJPA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra Acórdão proferido em recurso de Agravo Interno interposto por ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual a agravante pleiteava a tutela de urgência para a exibição de documento (relatório do acidente no Ceará) e o bloqueio de valores no importe de R$ 15.175.214,08 ou a prestação de caução, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes (Processo nº 0860641-89.2021.814.0301).

A sentença recorrida, proferida pelo juízo de origem, deferiu parcialmente a tutela de urgência, mas postergou a análise do pedido de exibição de documento e indeferiu o bloqueio de valores, por ausência de comprovação dos pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ausência de perigo de irreversibilidade).

O julgamento monocrático foi mantido na 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, com voto do relator, Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que negou conhecimento ao Agravo Interno no que diz respeito à exibição de documento, por violação do princípio da dialeticidade, e negou provimento ao pleito de bloqueio de valores, por insuficiência de fundamentos.

A agravante interpôs Embargos de Declaração (ID nº 26370935), alegando obscuridade na decisão quanto ao provisionamento dos valores referentes ao pagamento dos trabalhadores, sustentando que o bloqueio era necessário para garantir o recebimento de verbas rescisórias, considerando a recuperação judicial da empresa e o risco de irreversibilidade da medida. A agravante argumentou que a ausência de bloqueio poderia comprometer a continuidade da atividade empresarial e a garantia de pagamento aos credores trabalhistas, conforme previsto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

As contrarrazões (ID nº 26639275), apresentadas pelas agravadas, destacaram o descabimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais para a admissibilidade dos Embargos de Declaração, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos contra o acórdão proferido no Agravo Interno nº 0811880-57.2021.8.14.0000, em que foi não conhecido o pleito de exibição de documento e negado provimento ao requerimento de bloqueio de valores ou prestação de caução.

A embargante (ENDICON ENGENHARIA) alega, em resumo, que o acórdão apresenta obscuridade quanto ao provisionamento dos valores referentes ao pagamento dos trabalhadores, no montante de R$ 15.175.214,08, e requer a reforma da decisão para determinar o bloqueio das contas das empresas do GRUPO ENEL ou a prestação de caução.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são admissíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No entanto, não há comprovação de vício no Acórdão embargada.

A embargante, em suas razões, repete argumentos já confrontados no julgamento do Agravo Interno, como a necessidade de provisionamento dos valores trabalhistas e a suposta precariedade financeira da agravante. Esses pontos foram exaustivamente analisados e negados no acórdão, com base no art. 300 do CPC e na ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) rejeita embargos de declaração que, em verdade, buscam reexaminar o mérito da causa ou reafirmar argumentos já analisados e julgados.

Assim, entendo que indubitavelmente não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Os embargos, na forma apresentada, não visam sanar vício, mas reafirmar argumentos já confrontados e decididos por esta Turma, configurando-se como protelatórios.

A jurisprudência pacífica rejeita embargos de declaração com essa natureza, aplicando a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ISTO POSTO,
VOTO
POR REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CONFORME O ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025